Tribunal: TJSP
Processo: 3000324-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Insurgência da FESP contra r. decisão interlocutória que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, no que toca à abusividade da multa punitiva cobrada pelo Fisco em valor superior a 100% do débito, bem como condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios.
MULTA TRIBUTÁRIA. Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Insurgência da FESP contra r. decisão interlocutória que acolheu em parte a exceção de pré-executividade, no que toca à abusividade da multa punitiva cobrada pelo Fisco em valor superior a 100% do débito, bem como condenou a FESP ao pagamento de honorários advocatícios.
MULTA TRIBUTÁRIA. Orientação do Pretório Excelso no sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido. Precedente desta C. 13a Câmara de Direito Público.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento de arbitramento de verba honorária no que tange à matéria acolhida em exceção de pré-executividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. No entanto, entendo cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, em obediência aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do E. STJ e desta C. Corte. Sucumbência mínima da exequente, devendo a FESP arcar por inteiro com o pagamento das verbas de sucumbência.
R. decisão agravada parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221068
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000324-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Aguaí, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada PASTORIZA COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 27 de março de 2020.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16.639 (processo digital)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000324-41.2020.8.26.0000
No NA ORIGEM: 1500204-51.2019.8.26.0083
COMARCA: AGUAÍ (VARAÚNICA)
AGRAVANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO:
PASTORIZA
COMERCIO
E
INDUSTRIA
DE
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
MM. JUÍZA DE 1o GRAU: André Acayaba de Rezende
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Insurgência da
FESP contra r. decisão interlocutória que acolheu em parte a
exceção de pré-executividade, no que toca à abusividade da multa
punitiva cobrada pelo Fisco em valor superior a 100% do débito,
bem como condenou a FESP ao pagamento de honorários
advocatícios.
MULTA TRIBUTÁRIA. Orientação do Pretório Excelso no
sentido de que delineiam efeitos confiscatórios as penalidades que
suplantem 100% do valor do imposto não-recolhido. Precedente
desta C. 13a Câmara de Direito Público.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Cabimento de arbitramento de
verba honorária no que tange à matéria acolhida em exceção de
pré-executividade. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e
desta C. Corte. No entanto, entendo cabível a fixação de
honorários advocatícios por equidade, em obediência aos critérios
de razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes do E. STJ e
desta C. Corte. Sucumbência mínima da exequente, devendo a
FESP arcar por inteiro com o pagamento das verbas de
sucumbência.
R. decisão agravada parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra r. decisão
proferida nos autos de execução fiscal movida em face de PASTORIZA
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
A r. decisão vergastada, proferida pelo Il. Juízo da Vara
Única de Aguaí, possui o seguinte teor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
3
“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE a presente exceção
para: a) reduzir a multa punitiva para o valor correspondente a
100% do principal; b) afastar os juros da lei estadual, impondo-
se a sua limitação à Taxa SELIC sobre o débito fiscal,
subsistindo, no mais, a Execução Fiscal na forma como
proposta, adequando-se tão somente o valor do débito. Condeno
a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais,
fixados em 10% do valor deduzido do débito. Estabilizada a
presente decisão, intime-se a FESP para apresentar novo
demonstrativo, nos termos acima expostos, manifestando-se em
termos de prosseguimento. Intime-se.”
Aduz a parte agravante, em síntese, que: a) a multa aplicada
no caso não é confiscatória; b) apesar do acolhimento parcial da exceção para
redução dos juros de mora e da multa, o pedido de declaração de nulidade do
título executivo judicial não foi acolhido em primeiro grau de jurisdição,
tendo ocorrido sucumbência recíproca; c) não é possível a condenação em
honorários sem que haja extinção, ainda que parcial, da execução fiscal.
Pugna pela atribuição de efeito ao recurso para que o Il. Juízo se abstenha de
cumprir a decisão judicial até definitivo julgamento desse recurso.
Foi deferido efeito parcialmente suspensivo ao recurso, tão
somente para suspender os efeitos da decisão agravada, no que toca
pagamento de honorários advocatícios, a fim de impedir o pagamento de
quaisquer valores a tal título pela FESP (fls. 28/31).
Contraminuta ofertada às fls. 35/47.
É o relatório.
O presente recurso foi interposto contra r. decisão
proferida na vigência do CPC/2015 e tem fulcro no art. 1.015, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
4
único, do mesmo diploma legal.
O recurso comporta parcial provimento.
Consoante já apontado por esta Relatora na decisão que
atribuiu efeito parcialmente suspensivo ao recurso (fls. 28/31), a decisão do
Il. Juízo Singular que reconheceu o caráter confiscatório da multa que excede
100% do valor do tributo, encontra-se na esteira do que vem decidindo o E.
STF, que já pacificou o entendimento de que as multas aplicadas ao
contribuinte não podem exceder a 100% do valor do tributo não recolhido
(obrigação principal).
Neste sentido decidiu recentemente o Pretório Excelso,
verbis:
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE
120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO
TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1.
A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o
descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na
legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à
atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias,
conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção,
deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em
percentuais
mais
rigorosos,
respeitados
os
princípios
constitucionais relativos à matéria. 2. A Corte tem firmado
entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal
deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de
modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima
do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às
multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de
20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento,
com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2o, do
CPC/1973.” (ARE 938538 AgR, Relator Min. ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
30/09/2016,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016
PUBLIC 21-10-2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
5
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. NECESSIDADE DE
NOTIFICAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
FISCAL. Em se tratando de débito declarado pelo próprio
contribuinte, não se faz necessária sua homologação formal,
motivo por que o crédito tributário se torna imediatamente
exigível,
independentemente
de
qualquer
procedimento
administrativo ou de notificação do sujeito. O valor da
obrigação principal deve funcionar como limitador da norma
sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas
arbitradas acima do montante de 100%. Agravo regimental a
que se nega provimento.” (AI 838302 AgR, Relator Min.
ROBERTO
BARROSO,
Primeira
Turma,
julgado
em
25/02/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG
28-03-2014 PUBLIC 31-03-2014)
Neste particular válido é o escólio do Exmo. Des. Souza
Meirelles, em v. acórdão de sua relatoria (Ap. 0012130-65.2011.8.26.0348;
Comarca: Mauá; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 03/09/2014; Data de registro: 07/09/2014), que assim esclarece,
verbis:
“De todo o modo, em relação às multas, o efeito
confiscatório há de ser aferido segundo critérios de
proporcionalidade e razoabilidade, devendo seu valor se
coadunar com a gravidade e efeitos da conduta lesiva, nunca se
deslembrando, por evidente, do caráter repressivo e educativo
da punição, a qual serve ao nobre propósito de desestimular
comportamentos lesivos ao Erário.
À vista de tudo isto, debruçando-se sobre a tormentosa
questão envolvendo a adequabilidade do valor da multa fiscal, o
E. STF adotou o posicionamento de que a penalidade adquire
efeito confiscatório quando sobrepujar 100% do valor do
imposto devido:
'TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. ICMS. MULTA MORATÓRIA APLICADA
NO PERCENTUAL DE 40%. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO TRIBUNAL PLENO. 1.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal já decidiu, em
diversas ocasiões, serem abusivas multas tributárias que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
6
ultrapassem o percentual de 100% (ADI 1075 MC, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJ de 24-11-2006;
ADI 551, Relator(a): Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno,
DJ de 14-02-2003). 2. Assim, não possui caráter confiscatório
multa moratória aplicada com base na legislação pertinente no
percentual de 40% da obrigação tributária. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STF, RE no 400.927
AgR/MS, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2a Turma, j. 4.6.2013 o
grifo o foi por nós)'
Absolutamente coerente o posicionamento, afinal, parece
exacerbado aplicar multa em valor superior ao próprio
benefício econômico auferido pela conduta infratora, a toldar a
penalidade, em casos tais, de inadmissível efeito confiscatório.
Partindo destas relevantes diretrizes, cumpre, então,
perquirir sobre o quantum da multa no caso vertente.
(...)
Portanto, à luz de todo o exposto, sopesadas as
circunstâncias concretas, inarredável a conclusão de que a
multa merece ser reduzida, ficando ora estabelecida no limite
estatuído pela jurisprudência, isto é, 100% do valor do imposto
não-recolhido pela requerente, a fim de, com isto, garantir a
devida repreensão pela conduta ilegal” (grifei)
Quanto ao mais, revi há algum tempo meu
posicionamento anteriormente adotado, no sentido de não serem devidos
honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando esta não
extingue a demanda executória. Isto porque vários dos componentes desta
Colenda Câmara e também esta subscritora se curvaram ao entendimento
consolidado pelo E. STJ sobre o tema, sendo que tal solução tem sido adotada
também por outras Colendas Câmaras deste Tribunal de Justiça.
Neste ponto, mesmo sem a extinção da execução, passo a
entender que são devidos os honorários advocatícios quando do acolhimento
parcial ou integral da exceção de pré-executividade, pelos motivos descritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
7
no v. acórdão de Relatoria do Exmo. Des. Borelli Thomaz, nos autos do
agravo de instrumento no 2124280-48.2019.8.26.0000, “verbis”:
“Conclui-se, assim, que, mesmo sem a extinção da execução,
como ocorre neste caso, torna-se impositivo fixar condenação
em honorários advocatícios ante o entendimento sedimentado
no C. Superior Tribunal de Justiça:
Civil. Processual Civil. Agravo Interno no Agravo em
Recurso Especial. Recurso manejado sob a égide do NCPC.
Agravo
de
Instrumento.
Execução.
Exceção
de
pré-
executividade. Acolhimento parcial. Extinção parcial da dívida
ou redução do valor. Honorários Advocatícios. Cabimento.
Decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta
Corte. Dissídio jurisprudencial desatualizado. Decisão mantida.
Incidência da multa do art. 1.021, §4o, do NCPC. Agravo
Interno não provido1.
Nesse mesmo viés: REsp 1192177/PR. Rel. Ministra Eliana
Calmon, j. 15/06/2010, DJe 22/06/2010; AgRg no REsp
1134076/SP. Rel. Ministro Humberto Martins, j. 20/10/2009,
DJe 29/10/2009; AgRg 1192233/GO. Rel. Ministro Marco
Aurélio Bellizze, j. 16/02/2016; REsp 1670590/SP, Rel. Ministro
Herman Benjamin, DJe 30/06/2017; AgInt nos EDcl no REsp
1326400/SP, Rel. Ministro Lázaro Guimarães, j. 06/02/2018; 2
AgInt no AREsp 823644/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, j.
22.08.2017. EDcl nos EDcl no REsp 957509/RS, Rel. Ministro
Napoleão Nunes Maia Filho, j. 24/02/2016.
Colho, ainda, precedentes neste C. Tribunal de Justiça de
São Paulo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de
pré-executividade. Acolhimento parcial para determinar o
recálculo do débito, aplicando-se taxa de juros não superior
àquela cobrada nos tributos federais. Condenação ao
pagamento de honorários advocatícios. Cabimento. Princípio
da causalidade. Precedentes. RECURSO PROVIDO. (Agravo de
Instrumento
2120700-10.2019.8.26.0000;
Relator:
Jarbas
Gomes; 11a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento:
15/06/2019; Data de Registro: 15/06/2019)
Agravo de Instrumento Execução Fiscal Exceção de pré-
executividade Condenação do exequente ao pagamento de
honorários advocatícios
Possibilidade
Acolhimento da
exceção oposta, que redundou em proveito econômico ao
devedor, consistente na redução do montante exequendo

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça Arbitramento
1 AgInt no AREsp 823644/MT, Relator Ministro Moura Ribeiro, j. 22.08.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
8
nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo
Civil de 2015 Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento
3001562-32.2019.8.26.0000; Relatora: Luciana Bresciani; 2a
Câmara de Direito Público; Data de Registro: 24/06/2019).
Agravo de Instrumento - Processual Civil. Exceção de pré-
executividade Decisão de acolhimento, tão-só para recálculo
do valor a ser cobrado pela FESP, com exclusão da Lei n.
13.918/09 e aplicação da Taxa Selic Honorários advocatícios
em favor da executada, não fixados Pretensão da agravante
ao arbitramento da honorária
Entendimento quanto à
inadmissibilidade, por não haver extinção da execução fiscal,
ressalvado
Precedentes do STJ
Decisão reformada,
resultando em dispositivo de provimento. Dá-se provimento ao
recurso
interposto.
(Agravo
de
Instrumento
2042808-25.2019.8.26.0000; Relator: Ricardo Anafe; 13a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 29/05/2019;
Data de Registro: 31/05/2019)”.

Por sua vez, observo que o cálculo dos honorários
advocatícios levando-se em conta a aplicação de percentual sobre a vantagem
econômica auferida pela parte executada (ora agravante) acabaria por
ocasionar
o
dispêndio
de
montante
manifestamente
excessivo,
desproporcional ao trabalho desempenhado nestes autos, considerando que
não houve necessidade de apresentação de inúmeras manifestações do
causídico, necessárias ao êxito do pleito.
Saliente-se que o ordenamento jurídico sempre rejeitou a
ocorrência de locupletamento sem causa e considero que se fosse utilizada a
regra prevista no art. 85, § 3o. do CPC/2015, haveria a fixação de valor
excessivo para trabalho não compatível, se considerarmos que a CDA objeto
da execução fiscal alberga débito de R$880.567.54, e que o recálculo do
título resultará em débito consideravelmente menor.
Cuida-se de situação em que é necessária a apreciação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
9
equitativa do juiz quanto à fixação da verba honorária, sob pena da simples
aplicação de percentual sobre o valor da causa ocasionar em decisão que
afronta critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Nesta perspectiva, de rigor a fixação, por equidade, dos
honorários advocatícios, em valor comedido.
Entendo que no caso concreto devem ser aplicados os
dispositivos do art. 85 e seus parágrafos 2o e 8o do CPC/2015, “verbis”:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e
o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado
da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido
para o seu serviço.
(...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.”
Sobre os critérios de fixação da verba honorária, válida a
lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:
“30 .Critérios para fixação dos honorários.
São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião
da fixação dos honorários. A dedicação do advogado, a competência com que
conduziu os interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em
comarca onde não resida, os níveis de honorários na comarca onde se
processa a ação, a complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico
desde o início até o termino da ação, são circunstâncias que devem ser
necessariamente levadas em conta pelo Juiz quando da fixação dos honorários
de advogado. O magistrado deve fundamentar sua decisão, dando as razões
pelas quais está adotando aquele percentual na fixação da verba honorária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
10
(...)
§ 8o: 38. Fixação equitativa. O critério da equidade deve
ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por
equidade não significa, necessariamente, modicidade” (Código de Processo
Civil Comentado; Revista dos Tribunais; 16a Edição; 2016. P. 475, 477,
grifei).
Repise-se que, considerando os critérios da atual legislação
processual civil e as particularidades do caso concreto, não parece adequada a
solução de fixar os honorários em percentual da vantagem econômica
auferida pela executada (ora agravante).
Neste sentido é valido trazer à baila excertos de julgados
dos Tribunais Superiores colacionados na obra de Humberto Teodoro Júnior
(Novo Código de Processo Civil Anotado; Editora Forense, Rio de Janeiro;
20 ed; 2016, P. 109. Aqueles julgados mencionados por Humberto Theodoro
Júnior, apesar de terem sido proferidos na vigência do CPC/1973, aplicam-se
à solução do caso concreto, porque aqueles posicionamentos também se
amoldam à interpretação sistemática do CPC/2015:
“Princípios norteadores: 'Não fixados os honorários advocatícios em
observância aos princípios da equidade, da proporcionalidade e da
isonomia, devem ser alterado o montante determinado pelo tribunal
de origem' (STJ, REsp 530.601/MG, Rel. Min. Nancy Andrigni, 3a
Turma, Jul. 14.12.2004, DJ 01.02.2005).
Equidade, ausência de condenação. 'Não havendo condenação, a
legislação não vincula o julgador a nenhum percentual ou valor certo.
Cabendo ao julgador arbitrar a verba honorária, utilizando
percentuais sobre o valor da causa ou, ainda, fixa-la em valor
determinado. Considerando as peculiaridades do caso concreto,
mostra-se razoável arbitrar o valor relativo à verba honorária em 5%
sobre o valor dos créditos prescritos, com base no parâmetro da
equidade (art. 20, § 4o do CPC) '(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no
REsp 1.053.095/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, Jul.
16.10.2012, Dje 25.10.2012)
Razoabilidade. 'os honorários devem se pautar pela razoabilidade de
seu valor, daí porque devem guardar autêntica relação com os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
11
valores em discussão' (STJ, REsp 443.746/RS, Rel. Min. Franciulli
Neto, 2a Turma, jul. 04.05.2004, DJ 30.08.2004).
'A verba honorária fixada consoante apreciação equitativa do juiz
(art. 20, § 4om do CPC), por decorrer de ato discricionário do
magistrado deve traduzir-se num valor que não fira a chamada
'lógica do razoável' [...], pois em nome da equidade não se pode
baratear a sucumbência nem elevá-la a patamares pinaculares' (STJ,
REsp 147.346/PR, Rel. Min. Cesa Asfor Rocha, 4a Turma, Jul.
24.11.1997, RSTJ 105/355).”
No mesmo sentido do aqui decidido, colaciono v. aresto
desta Colenda 13a. Câmara de Direito Público, de Relatoria do Exmo. Des.
Spoladore Dominguez, quanto à possibilidade de arbitramento de honorários
advocatícios por apreciação equitativa do magistrado nos casos em que a
fixação de percentual acarreta montante excessivo a título de verba honorária:
“AÇÃO ANULATÓRIA AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO
PELO PROCON/SP FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
TELEFONIA
NÃO
CONTRATADOS
Sentença
de
improcedência, com determinação de remessa necessária.
REEXAME
NECESSÁRIO
Manifesta
inadmissibilidade
Inteligência do art. 496 do CPC Não conhecimento.
PRELIMINAR Nulidade da r. sentença Inocorrência Motivação
sucinta que não se confunde com ausência de fundamentação
Entendimento do A. STF Rejeição.
MÉRITO
Processo
administrativo
que
transcorreu
regularmente, observados o contraditório e a ampla defesa
Violação ao art. 39, “caput” e inciso I, do CDC caracterizada
Fornecimento de serviços de telefonia não contratados, com
ulterior cobrança e negativação Empresa reincidente que não
adotou, de imediato, as providências pertinentes para minimizar
ou reparar os efeitos do ato lesivo Ausência de manifesta
ilegalidade ou arbitrariedade no proceder do órgão autuador
Precedente desta C. Câmara Manutenção.
HONORÁRIOS Valor excessivo Fixação equitativa de rigor
Inteligência do art. 85, § 8o, do CPC Precedente Reforma.
Sentença reformada, apenas, para alterar a fixação dos
honorários advocatícios.
Reexame necessário não conhecido e apelo parcialmente
provido.
[...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
12
Por derradeiro, em relação aos honorários advocatícios,
a sua fixação, com base no valor da causa (R$ 6.414.648,89 fl.
22), implica, de fato, valor demasiadamente excessivo.
É cediço que, nas ações em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários
advocatícios por equidade, desde que atendidos os parâmetros
previstos nos incisos do § 2o, do artigo 85 do CPC, como se vê
de seu § 8o.
A razão de ser do § 8o, do artigo 85, do CPC deve ser
considerada, também, quando o valor dos honorários
advocatícios se mostrar excessivo, considerando, como no caso,
cuidar-se de demanda que se resolveu com base em prova
documental pré-constituída (processo administrativo e outros
documentos), de modo a não exigir instrução probatória, em
que pese o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação de
serviço, a natureza e a importância da causa, além do tempo
consumido.
Dessa forma, não obstante a consideração pelo grau e
zelo do profissional e a natureza e importância da causa para a
parte demandante, além do tempo utilizado, não se justifica o
desproporcional valor de mais de R$ 600.000,00 (seiscentos mil
reais) fixado na origem (10% do valor da causa), se
considerado o proveito econômico obtido, a título de honorários
advocatícios, se aplicado o artigo 85, § 3o, incisos I, II e III do
CPC, repita-se, porquanto, afora as peculiaridades do caso e a
adequação aos parâmetros previstos nos incisos do § 2o, do
artigo 85, do CPC, tal valor, afrontaria o critério de
razoabilidade.” (TJSP; Apelação / Remessa Necessária
1053774-70.2017.8.26.0053; Relator Spoladore Dominguez;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 24/04/2019; Data de Registro: 29/04/2019)
Por sua vez, em relação ao precedente do E. Superior
Tribunal de Justiça, não se desconhece que a C. Segunda Seção do E. STJ
firmou o seguinte entendimento no julgamento do REsp no 1.746.072,
publicado em 29.03.2019, “verbis”:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
13
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o
E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA
SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do
vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade
do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação
dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível:
(a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor
inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação
ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais
hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na
conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de
preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da
base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço
para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%,
das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito
econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o
valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo
ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for
muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o
do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação;
ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
14
fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as
hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o
proveito
econômico
obtido.
Segundo
recurso
especial
desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Cumpre salientar que não há efeito vinculante de
mencionado julgado do E. STJ, cuja ementa acima foi transcrita,
Reputo que a condenação em honorários advocatícios é algo
que depende de análise das peculiaridades de cada caso concreto, de sorte que
os argumentos utilizados no Resp no 1.746.072/PR para justificar a fixação de
honorários em percentual naqueles autos não se transplantam
automaticamente a outros casos concretos.
Ademais, a meu sentir, o entendimento esposado por
aquela C. Corte Superior no Resp 1.746.072/PR não afasta a
possibilidade de aplicação de honorários por apreciação equitativa
também nos casos em que a fixação de percentuais escalonados ocorreria
em flagrante violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, propiciando o locupletamento desmedido do
destinatário da verba honorária
como é o caso destes autos, cujo
arbitramento em percentual ocasiona o pagamento de montante exorbitante,
levando-se em consideração a complexidade desta causa.
Aliás, o posicionamento desta subscritora na presente
oportunidade se encontra de acordo com julgado do E. Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Justiça, proferido pela Colenda Segunda Turma, nos autos do Recurso
Especial n. 1.789.913-DF, em v. acórdão unânime, proferido em
12.02.2019, de que foi Relator o Exmo. Min. Herman Benjamin (publicado
no DJE de 11.03.2019):
“Processual Civil. Execução fiscal. Acolhimento da exceção de
pré-executividade. Arbitramento dos honorários advocatícios.
Interpretação conjunta do art. 85, § 3o. E 8o. Do CPC/2015,
destinada a evitar o enriquecimento ilícito ou desproporcional
possibilidade.
1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária
devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da
equidade,
tendo
sido
consolidado
o
entendimento
jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao
piso de 10% estabelecido no art. 20, parágrafo 3o., do
CPC/1973.
2. A leitura do 'caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela
que, atualmente, nas causas envolvendo a fazenda pública, o
órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes
circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença, na primeira
hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários
conforme os critérios do art. 85, parágrafo 3o., do CPC/2015;
caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente
ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo
dos honorários é o valor da condenação ou proveito econômico
obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando
inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito
econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor
atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no
parágrafo 6o., os limites e critérios do parágrafo 3o. Serão
observados independentemente do conteúdo da decisão judicial
(podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução
de mérito ou de improcedência); d) o juízo puramente equitativo
para arbitramento da verba honorária, ou seja, desvinculado
dos critérios acima -, teria fixado reservado para situações de
caráter excepcionalíssimo, quando 'inestimável' ou 'irrisório' o
proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar
'muito baixo'.
3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada
pelo acolhimento da singela exceção de pré-executividade, na
qual apenas se informou que o débito foi pago na época
adequada.
4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do
valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3o., do CPC, almejado
pela recorrente, porque o legislador pretendeu que a
apreciação equitativa do magistrado (§8. do art. 85) ocorresse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
16
em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou
baixo ou inestimável' e porque 'entendimento diverso implicaria
ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa,
razoabilidade e proporcionalidade' (fls. 108/109, e-STJ).
5. A regra do art. 85, parágrafo 3o., do atual CPC - como
qualquer norma reconheça-se não comporta interpretação
exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa
parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica
hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo
legal em situação de desarmonia com a integridade do
ordenamento jurídico.
6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8 do CPC/2015)
deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência
do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo
equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba
honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos
parâmetros do art. 20, § 3o., do CPC/1973 (atual art. 85, , § 2o.,
do CPC/2015.
7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a
incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor
inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia
exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se o princípio da
boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na
aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial,
como também no próprio processo de criação das leis
processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último
utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou
não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou
a respeito de determinado tema.
8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que
confere efetividade aos princípios constitucionais, da
independência dos poderes e da isonomia entre as partes com
efeito, é totalmente absurdo conceder que somente a parte
exequente tenha de suportar a majoração dos honorários,
quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não
existindo, em contrapartida semelhante raciocínio na hipótese
em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar
enriquecimento injustificável à luz da complexidade e
relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho
realizado pelo advogado.
9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do
novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra
uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o
próprio termo 'equitativo' será em si mesmo contraditório.
10. Recurso especial não provido.”
No mesmo sentido do posicionamento ora manifestado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
17
esta Relatora também se encontra o voto vencido da Ministra Nancy
Andrighi, constante no v. acórdão proferido pela Segunda Seção do Colendo
STJ no RESP 1.746.072/PR, julgado em 13.02.2019 (publicado em
29.03.2019):
“....3. é admissível a fixação de honorários
advocatícios por equidade em patamar inferior a 10%, seja
porque o conceito de inestimável inserido no art. 85, parágrafo
8o., do CPC/105, compreende não apenas o proveito econômico
inquantificável, mas também o proveito econômico vultoso ou
de grande valor, seja porque não há justificativa teórica para
que se permita a fixação acima de 20%, mas nãos e permita a
fixação abaixo de 10%, especialmente porque a razão de existir
do
dispositivo,
remunerar
adequadamente
a
atividade
desenvolvida pelo advogado é comum a ambas as hipóteses.
.....De início, relembre-se que a possibilidade de
fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas de
valor irrisório ou de valor exorbitante é questão há muito
pacificada nesta Corte, sendo até mesmo despiciendo citar as
centenas de julgados que consolidaram esse entendimento,
sempre com fundamento na interpretação do art. 20, parágrafo
4o., do CPC/1973.
A questão merece nova reflexão, todavia, a partir da
entrada em vigor do novo Código de Processo Civil,
especialmente diante do que dispõe o seu artigo 85, § 1o., §2o,
§6o e §8.
....
Examinando este novo conjunto normativo, percebe-
se, em primeiro lugar, que o art. 85, parágrafo 1o., do
CPC/2015, apenas melhor delimita as espécies de processos ou
de incidentes em que deverão ser fixados os honorários
advocatícios, fornecendo ao intérprete uma baliza segura
acerca da necessidade de serem arbitrados honorários, por
exemplo, em cumprimento provisório de sentença, questão que
foi amplamente debatida na vigência do CPC/73 e que, inclusive
foi objeto de tese jurídica firmada em recurso especial repetitivo
(Resp 1.291.736/PR, Corte Especial, DJe 19.12.2013)
.....
Essa breve introdução é relevante para demonstrar
que cada novo dispositivo da legislação processual em vigor, no
que se refere aos honorários advocatícios, possui uma
finalidade bastante específica, devendo nesse contexto, pois, ser
examinado o art. 85, parágrafo 8o., do CPC/15, dispositivo que,
a partir de três situações
causa de proveito econômico
estimável, causa de proveito econômico irrisório ou valor da
causa muito baixo permite o arbitramento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
18
advocatícios pelo critério da equidade.
Neste aspecto, é induvidoso que esta Corte
continuará autorizada, nas situações acima mencionadas e em
caráter excepcional, mesmo após a entrada em vigor do
CPC/15, a majorar os honorários arbitrados nas instâncias
ordinárias quando aviltantes ou nitidamente insuficientes para
remunerar o trabalho desenvolvido pelo advogado.
Sobressai controvérsia, todavia, se ainda está esta
Corte autorizada, também em caráter excepcional, a reduzir os
honorários arbitrados nas instâncias ordinárias quando
exorbitantes.
Para solver essa questão, é preciso destacar desde
logo que o significado do termo inestimável é 'que não se pode
estimar ou avaliar; incalculável', o que sugere, em princípio, a
possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por
equidade estaria adstrita às hipóteses em que o proveito
econômico, a condenação ou o valor da causa não for suscetível
de quantificação.
Não se pode olvidar, todavia, que o dicionário
Michaelis também atribui ao termo inestimável uma segunda
acepção semântica, como sendo aquilo 'que tem enorme valor'.
Além disso, sublinhe-se ainda que o dicionário
Caldas Aulete empresa ao termo inestimável igualmente uma
terceira significação, a saber, de 'imenso'.
É correto afirmar, pois, que os conceitos de enorme
valor e de imenso se aplicam não apenas ao inquantificável,
mas também àquilo que, após efetivamente quantificado, possua
um valor ou um tamanho muito acima do normal ou da média.
Desse modo, em se tratando de causa cujo proveito
econômico é inestimável em todas as acepções semânticas, a
fixação dos honorários deverá ocorrer por apreciação
equitativa, tratando-se de hipótese que excepciona a rígida
criterização pretendida pelo art. 85, § 2o., do CPC/15, inclusive
para propiciar, em caráter excepcional, a redução dos
honorários advocatícios fixados somente a partir da referida
baliza e que, em razão disso, revelem-se exorbitantes”
Em razão de todo o apresentado, e ainda considerando que a
empresa-agravada continua devedora fiscal, ainda que em montante menor,
entendo que os honorários advocatícios A SER PAGOS PELA FAZENDA
AGRAVANTE devem ser fixados no montante de R$ 10.000,00 (dez mil
reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000324-41.2020.8.26.0000 -Voto no
19
No que toca à proporção da sucumbência das partes, a
princípio, o caso parece amoldar-se ao parágrafo único do art. 86 do
CPC/2015. Ocorre que a executada, ora agravada, parece ter sucumbido em
parte mínima do pedido, pois somente deixou-se de reconhecer a nulidade da
CDA, reconhecendo-se, porém, na r. Decisão agravada a abusividade dos
juros de mora aplicados e o caráter confiscatório da multa. A sucumbência
mínima da executada, portanto, poderia ensejar, em princípio, o dever da
FESP de arcar, por inteiro, com os honorários, no montante ora fixado.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelos fatos e fundamentos
acima explicitados.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora